Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCERTEZA. ILIQUIDEZ. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTE. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO. ANIMUS NOVANDI. INEXISTÊNCIA.
1. O título executivo extrajudicial deve ser líquido, certo e exigível, sob pena de nulidade da execução.
2. A novação, constante dos artigos 360 a 367 do Código Civil, é meio que extingue a obrigação decorrente da constituição de uma nova, que vem a ocupar o lugar da primitiva.
3. Não há que se falar em novação se com a confissão de dívida os embargantes apenas reconhecem a obrigação, trazendo o novo instrumento apenas obrigações acessórias, como parcelamento, novas datas de vencimentos e taxas de juros.
4. Alterações não substanciais que não deixem dúvida sobre a permanência da obrigação principal e da manutenção dos elementos originais não configuram novação.
5. Inexistindo animus novandi, cuja prova decorre de declaração expressa, a segunda obrigação simplesmente reforçará a primeira, nos termos do art. 361 do Código Civil.
6. O garante responsável é devedor e possui legitimidade para sofrer a execução, conforme o disposto no art. 779, I, do Código de Processo Civil.
7. Recurso não provido.